Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante, desacato e resistência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais e do relatório de embriaguez produzido pelos agentes, a condenação é medida que se impõe.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. O crime de resistência é caracterizado pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
4. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
5. Embora os delitos de resistência e de desacato tenham sido cometidos no mesmo contexto fático, constituíram ações distintas e com desígnios diversos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.
6. Recurso conhecido e desprovido.